Tribunal: TJPA
Processo: 0802700-89.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802700-89.2018.8.14.0301

APELANTE: REGINA LUCIA GOMES ARRAES

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802700-89.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: REGINA LÚCIA GOMES ARRAES.

ADVOGADO: ANDRÉ PENNA SOUZA – OAB/PA 21.092.

AGRAVADO: ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA.

ADVOGADO: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE sob o nº 23.495.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O agravante busca reforma da decisão para que sejam acolhidos os argumentos apresentados no recurso interno, sustentando que o pedido monitório deve ser julgado improcedente em razão da inexistência de prova escrita da dívida cobrada e alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas pelo magistrado de primeiro grau; e (ii) saber se o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa quando constata a existência de elementos probatórios suficientes para sua convicção.

4. Em matérias relativas à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, a jurisprudência reconhece a desnecessidade de prova pericial, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa.

5. A documentação acostada aos autos demonstra o valor do crédito contratado (R$ 79.850,00), a disponibilização do valor na conta da recorrente, o pagamento das parcelas e as taxas de juros pactuadas (3,19% a.m. e 45,76% a.a.), não havendo comprovação de cláusulas abusivas ou juros acima dos limites legais.

6. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos relativos à movimentação bancária, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 247/STJ).

7. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para alterar a decisão monocrática, que analisou adequadamente toda a matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando o magistrado, como destinatário da prova, constata nos autos elementos suficientes para formação de seu convencimento, tratando-se de exercício regular de sua discricionariedade. 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos bancários relativos à movimentação financeira, constitui prova escrita suficiente para fundamentar ação monitória. 3. Em matérias contratuais bancárias que versem sobre abusividade de cláusulas, a prova pericial é dispensável quando o instrumento contratual e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 373, I e II; art. 489, § 1º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.721.348/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020, DJe 01.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.648.046/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.016.811/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; TJ-PA, APL 00473608020138140301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802700-89.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
REGINA LÚCIA GOMES ARRAES.

ADVOGADO:
ANDRÉ PENNA SOUZA – OAB/PA 21.092.

AGRAVADO:
ITAPEVA MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA.

ADVOGADO:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - OAB/CE sob o nº 23.495.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINA LÚCIA GOMES ARRAES
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 30040118 pag. 1/5,

que

conheceu e negou provimento ao presente recurso, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser julgado improcedente o pedido monitório em razão da inexistência de prova escrita da dívida cobrada.

Nas
contrarrazões
a parte agravada punga pelo improvimento do interno, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O agravante busca reforma da decisão para que sejam acolhidos os argumentos apresentados no recurso interno, sustentando que o pedido monitório deve ser julgado improcedente em razão da inexistência de prova escrita da dívida cobrada e alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de provas pelo magistrado de primeiro grau; e (ii) saber se o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários constitui prova escrita suficiente para embasar ação monitória.

III. Razões de decidir

3. O magistrado, na qualidade de destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, não configurando cerceamento de defesa quando constata a existência de elementos probatórios suficientes para sua convicção.

4. Em matérias relativas à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, a jurisprudência reconhece a desnecessidade de prova pericial, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa.

5. A documentação acostada aos autos demonstra o valor do crédito contratado (R$ 79.850,00), a disponibilização do valor na conta da recorrente, o pagamento das parcelas e as taxas de juros pactuadas (3,19% a.m. e 45,76% a.a.), não havendo comprovação de cláusulas abusivas ou juros acima dos limites legais.

6. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos relativos à movimentação bancária, constitui prova escrita hábil para embasar ação monitória, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 247/STJ).

7. Os fundamentos apresentados no agravo interno não são suficientes para alterar a decisão monocrática, que analisou adequadamente toda a matéria debatida.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de provas quando o magistrado, como destinatário da prova, constata nos autos elementos suficientes para formação de seu convencimento, tratando-se de exercício regular de sua discricionariedade. 2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado de extratos bancários relativos à movimentação financeira, constitui prova escrita suficiente para fundamentar ação monitória. 3. Em matérias contratuais bancárias que versem sobre abusividade de cláusulas, a prova pericial é dispensável quando o instrumento contratual e os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da causa."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, I e II; art. 489, § 1º; art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 247; STJ, AgInt no AREsp 1.604.351/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.06.2022, DJe 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.721.348/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.12.2020, DJe 01.02.2021; STJ, AgInt no AREsp 2.648.046/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.11.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.016.811/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.05.2022, DJe 25.05.2022; TJ-PA, APL 00473608020138140301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2019.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser julgado improcedente o pedido monitório em razão da inexistência de prova escrita da dívida cobrada.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, passo a enfrentar cada uma das irresignações apontadas pelo Recorrente.

No tocante ao cerceamento de defesa, destaco que o magistrado, na qualidade de
destinatário da prova
, está livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as provas inúteis ou protelatórias.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.

2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias.

3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel . Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019).

4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ASSINATURA NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE CONCLUIU PELA VERACIDADE DA ASSINATURA. OITIVA DE TESTEMUNHAS DISPENSADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes.

2. No caso, o pedido de oitiva de testemunhas foi indeferido, porque o magistrado entendeu suficiente a documentação carreada aos autos, aliada à perícia grafotécnica realizada no contrato objeto da lide, que demonstrou a veracidade da assinatura da autora, a indicar sua livre manifestação de vontade ao entabular o negócio jurídico. Ao valorar os elementos probatórios e indeferir prova desnecessária, o julgador agiu em consonância com o Estatuto Processual Civil, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1721348 DF 2020/0156533-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2021)

Ademais, a jurisprudência desta corte de Justiça vem entendendo pela
desnecessidade
de prova pericial quando a controvérsia se limita à abusividade de cláusulas e ausência de mora em contratos bancários, sendo o instrumento contratual suficiente para o deslinde da causa.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR REJEITADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORA EXPRESSAMENTE CONVENCIONADA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DO INDEVIDAMENTE PAGO PELO AUTOR DA AÇÃO. DEMAIS ENCARGO NÃO COMPROVOU A ILEGALIDADE E PAGAMENTO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminarmente, o apelante alega ser incabível o julgamento antecipado da lide e que seria necessário produzir provas. Contudo, verifica-se que o pedido do autor dispensa a colheita de provas, inclusive a realização de prova pericial, e por esse motivo é viável o julgamento antecipado da lide.

2. Preliminar rejeitada.

3. Sobre a capitalização dos juros, é verdade que a Sumula 539 do STJ assentou a possibilidade de sua utilização em periodicidade inferior à anual em relação aos contratos firmados a partir de 31/03/2000 e desde que expressamente pactuada, pois respaldados no artigo 5º da MP 2170-36 (reedição das MPs 1.782, 1 .907, 1.963, 2.087) e no artigo 4º da MP 2.172-32.

[...]

(TJ-PA - APL: 00473608020138140301 BELÉM, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 05/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019)

Da análise da documentação acostada aos autos, constata-se o valor do crédito contratado, a saber, R$ 79.850,00
(fls. 36)
; a disponibilização do referido valor na conta da recorrente
(fls. 42)
; com o pagamento das referidas parcelas
(fls. 43)
, com taxas de juros de 3,19% a.m. e 45,76% a.a., estando escorreito o posicionamento do nobre magistrado quando aduziu que “
Não houve comprovação da existência de cláusulas abusivas ou que os juros aplicados estivessem acima dos limites legais estabelecidos pelo Banco Central ou pela legislação pertinente. A taxa de juros estipulada no contrato foi previamente acordada e aceita pelas partes, de forma clara e expressa
”.
(fls. ID Num. 30018792 – Pág. 2-3)
.

Quanto a alegação de inexistência da origem do débito, ressaltando que não existe nenhuma prova formal da dívida, destaco que o C. STJ possui entendimento de que o contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos relativos à movimentação bancária serve para eventual ação monitória.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 233/STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. "
O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução,
PODENDO SERVIR DE INÍCIO DE PROVA PARA EVENTUAL AÇÃO MONITÓRIA
. Súmulas 233 e 247" (REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12/2010)
.

2. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.648.046/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJEN de 6/12/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
. 1.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. 3.
TESE SOBRE NECESSIDADE DE EXTRATOS BANCÁRIOS A SUBSIDIAR A DEMANDA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 247/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ
. 4. RELAÇÃO CONSUMERISTA AFASTADA NA ORIGEM. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA EXPRESSAMENTE. REEXAME INVIÁVEL. SÚMULA N. 7/STJ. 5. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento.

2. Verifica-se que não há nenhuma carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC/2015, haja vista o acórdão recorrido ter dirimido a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pelas partes insurgentes.

3.
O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.(Súmula n. 274/STJ)
.

4. Com relação à natureza da demanda e a capitalização dos juros, verifica-se que a conclusão esposada no acórdão recorrido está pautada nas premissas fáticas e probatórias acostadas aos autos, de modo que rever esse entendimento, a fim de reconhecer as partes como consumidores e analisar a questão da capitalização dos juros, demandaria verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

5. Não merece ser acolhido o pedido de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.016.811/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)
.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026